Tribunal: TCU
Processo: 006.663/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e o condenou em débito e multa no âmbito de tomada de contas especial constituída para identificar os responsáveis e verificar eventual débito na execução do contrato celebrado para manutenção de ar-condicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Claodinardo Fragoso da Silva ao Acórdão 90/2023-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1427/2021-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de tomada de contas especial constituída para identificar os responsáveis e verificar eventual débito na execução do contrato celebrado entre a empresa Transamérica Construções e Serviços Ltda. e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao recorrente o teor desta decisão.